Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DÍVIDAS SEM ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso que julgou procedente a pretensão inicial e parcialmente procedente a exposta na contestação, para decretar o divórcio entre as partes, dissolvendo a sociedade conjugal, partilhar os direitos sobre o imóvel localizado no Assentamento 26 de setembro/DF e a propriedade do veículo Fiat Mobi Like, na proporção de 50% em favor de cada parte, bem como partilhar as dívidas contraídas pelo requerido e devidamente provadas nos autos, na proporção de 50% para cada parte, bem como indeferir a gratuidade de justiça ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante/réu, que foi indeferida em razão do valor de sua remuneração; (ii) avaliar se as dívidas contraídas pelo ex-marido, sem anuência da apelante e que não teriam sido usadas em benefício da família devem ser partilhadas; e (iii) se é possível incluir, após a sentença, as alegadas dívidas contraídas pela apelante/autora, oriundas de empréstimo e cartão de crédito, em prol da família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça ao apelante com base somente no valor de sua remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 3.1. Considerando que o pleito foi apresentado antes do trânsito em julgado, assim como que os documentos acostados aos autos revelam que a hipossuficiência se evidenciou em momento prévio à sentença, sobretudo pela declaração de hipossuficiência, devem ser concedidos efeitos retroativos (ex tunc) à benesse deferida ao apelante/requerido.
4. In casu, como a apelante não logrou êxito em comprovar que as dívidas contraídas pelo apelado não foram utilizadas em benefício da família, deve ser mantida a partilha das dívidas entre os cônjuges, conforme restou decidido na sentença.
5. Não se conhece do pedido pela apelante/requerente de inclusão na partilha das dívidas oriundas de empréstimo e cartão de crédito, pois a tese não foi suscitada na inicial ou no primeiro grau, tendo sido trazida apenas em grau recursal, o que é vedado, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa, não se encontrando abarcado o pedido nas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação da autora parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do requerido conhecida e provida, para conceder a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. Não se pode negar o benefício da gratuidade de justiça apenas com base na remuneração do requerente, pois deve ser avaliada concretamente a real situação econômica e financeira da parte. 2. A mera alegação, desacompanhada de provas concretas, de que as dívidas contraídas não foram utilizadas em benefício da família não tem o condão de retirá-las da partilha das dívidas entre os cônjuges. 3. Pedido de inclusão na partilha de dívidas que não foram expostas na inicial, tampouco analisado na sentença, não deve ser conhecido, por se tratar de inovação recursal”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o. LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2o e 3o. CC, artigos 1658 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/09/2016, DJe 26/09/2016. TJDFT, Acórdão 1694432, 07059861920238070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26/4/2023, p. 9/5/2023; TJDFT, Acórdão 1884078, 07036377120228070002, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/6/2024, p. 9/7/2024; TJDFT, Acórdão 1857043, 07051677320238070003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 2/5/2024, p. 15/5/2024.